Tribunal: TJSP
Processo: 1181470-35.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. Ação de indenização por danos materiais e morais. Parte autora impedida de embarcar em voo por não portar o Certificado Internacional de Vacinação (febre amarela) necessário. Dever de informação. Falha na prestação de serviços não verificada. Culpa exclusiva do consumidor. Ônus do viajante checar eventuais documentos e exigências

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. Ação de indenização por danos materiais e morais. Parte autora impedida de embarcar em voo por não portar o Certificado Internacional de Vacinação (febre amarela) necessário. Dever de informação. Falha na prestação de serviços não verificada. Culpa exclusiva do consumidor. Ônus do viajante checar eventuais documentos e exigências das autoridades de imigração do país para o qual pretende viajar e ser admitido. Sentença de improcedência mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.